Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-98.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003194-98.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS DA LUZ FLOR - CPF: 022.967.751-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 014.145.371-07 (ASSISTENTE), WELINGTON DO CARMO BARBOSA - CPF: 011.821.011-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003194-98.2020.8.11.0004

APELANTE: DOUGLAS DA LUZ FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - PENA DE MULTA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios”
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003194-98.2020.8.11.0004

APELANTE: DOUGLAS DA LUZ FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Douglas da Luz Flor contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses, sendo a pena substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (id. 216081973).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante,
“nos termos do artigo 386, III ou VII do Código de Processo Penal ante a não comprovação do elemento constitutivo do tipo consistente na capacidade psicomotora alterada.”

Também, prequestiona
“toda a matéria constitucional/convencional/infraconstitucional mencionada, implícita ou explicitamente, notadamente: art. 306-CTB.”
(id. 216081978).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu não provimento (id. 216081988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 222840162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003194-98.2020.8.11.0004

APELANTE: DOUGLAS DA LUZ FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Requer a defesa de Douglas da Luz Flora sua absolvição, nos termos do artigo 386, III ou VII do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97, nos seguintes termos:

“(...) no dia 18 (dezoito) de maio de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Esmeralda de Souza Lopes, Setor João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
DOUGLAS DA LUZ FLOR conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme Auto de Sinais de Alteração acostado aos autos.

Conforme apurado, no dia e horário do evento ilícito, o denunciado conduzia o automóvel VW/Gol, de placas KDZ-0804, pelas vias públicas da cidade de Pontal do Araguaia/MT, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar resolveu realizar a abordagem tendo em vista que o vidro traseiro do automóvel estava quebrado.

Ato contínuo, durante as averiguações, os policiais militares perceberam que DOUGLAS estava em visível estado de embriaguez alcoólica, pois apresentava disperso, com sonolência, fala alterada, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, oportunidade em que, ao ser indagado, o denunciado confessou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica e por esta razão se recusou a realizar o teste de etilômetro.

Por fim, após detido e apresentado à douta autoridade policial, DOUGLAS confessou formalmente em seu interrogatório que ingeriu cerveja, não sabendo, contudo, declinar a quantidade.

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia

DOUGLAS DA LUZ FLOR
, como incurso nas sanções do
artigo 306, “caput”, da Lei Ordinária Federal de n.o 9.503/1997
, (...).”
(Sic – id. 216083680).

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 216083674 – fls. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 216083674 – fls. 14/15), pelo auto de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 216083674 – fls. 16/17), bem como pela prova oral produzida.

A autoria do mesmo modo é inconteste, O PMMT Thiago Martins da Silva, responsável pela ocorrência, perante autoridade policial, afirmou que o apelante estaria com sintomas de embriaguez alcoólica, bem como confessou ter ingerido bebida alcoólica:

“(...) Que, no dia 18/05/2019, estava compondo a Guarnição (GU) da PM, juntamente com o PM WELINGTON DO CARMO BARBOSA, em rondas pelo João Rocha, na rua esmeralda, quando foi visualizado um veiculo VW/GOL, de cor prata, placa KDZ-0804, Aragarças-GO, o qual estaria com o vidro traseiro quebrado; QUE, diante da situação, o veiculo foi abordado e, durante a entrevista foi verificado que o condutor Sr. DOUGLAS DA LUZ DA FLOR estaria com sintomas de embriaguez alcoólica, com forte odor etílico, sonolências, olhos vermelhos, onde o mesmo assumiu ter ingerido bebida alcoólica pouco antes de ter tomado a direção do veículo e, por isto, se recusou a realizar o teste de alcoolemia no sopro (bafômetro); (...).”
(Sic – id. 216083674).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que
“estava fazendo rondas quando visualizou o acusado conduzindo um veículo com o vidro traseiro quebrado, razão pela qual fizeram a abordagem e perceberam a presença de sinais de embriaguez como odor etílico, fala alterada e dificuldade de raciocínio, afirmou, ainda, que o acusado se negou a realizar o teste de alcoolemia, porém confessou que estava embriagado.”
(Sic – id. 216081973).

O PMMT Welington do Carmo Barbosa, em juízo, afirmou “
não se recordar dos fatos”
, contudo, perante autoridade policial, afirmou
“que durante a abordagem do acusado foi verificado a presença de sinais de embriaguez como forte odor etílico, sonolência e olhos vermelhos, bem como o próprio réu confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.”
(Sic – id. 216081973).

Aliás, o próprio réu Douglas da Luz Flor, confessou ter ingerido varias cervejas antes de conduzir o veículo.

Verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Impende salientar que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Ademais,
“com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso (...)”
. (RHC 110.266/AP,Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Outrossim, quanto à alegada atipicidade da conduta, insta salientar que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE O CRIME SERIA DE PERIGO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo do recurso cabível, quando não evidenciado constrangimento ilegal capaz de justificar o processamento do habeas corpus. 2. É entendimento consolidado deste Superior Tribunal que o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 368.413/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

Portanto, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, impõe-se a confirmação da sentença condenatória de Douglas da Luz Flor, nas sanções do artigo 306, da Lei no 9.503/97.

Lado outro, da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do apelante, por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no montante de um salário mínimo.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de embriaguez ao volante, o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Trânsito, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração, de ofício, da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, contudo, DE OFÍCIO, determino a substituição da multa substitutiva de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024